Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA DE OFÍCIO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REGIME DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR INTEGRAL. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO.
1. Ainda que imunes à legislação consumerista, os planos de saúde de autogestão submetem-se aos ditames da Lei 9.656/1998 e do Código Civil bem como ao regramento exarado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
2. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgRg no AREsp 725.203/RJ.
3. Se a jurisprudência sobre o assunto tem entendido que o rol de procedimentos estabelecido pela ANS é exemplificativo, em consonância com o disposto na Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, o tratamento deve observar o indicado pelo médico assistente.
4. Recurso voluntário e remessa oficial não providos.